Tribunal: TJSP
Processo: 0510843-67.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão ao pagamento de IPTU referente ao exercício de 1996 – Sentença de extinção da ação, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva - Pleito de afastamento do reconhecimento da prescrição em virtude de protesto judicial – Não conhecimento do recurso – Inadequação da via processual eleita – Contra a sentença proferida em ação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão ao pagamento de IPTU referente ao exercício de 1996 – Sentença de extinção da ação, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva - Pleito de afastamento do reconhecimento da prescrição em virtude de protesto judicial – Não conhecimento do recurso – Inadequação da via processual eleita – Contra a sentença proferida em ação de execução com valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) ORTNs são cabíveis somente embargos infringentes e embargos de declaração, nos termos do art. 34, "caput", da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1.980 – Impossibilidade de interposição da presente apelação, uma vez que o valor atualizado da causa é, de maneira incontroversa, inferior ao limite supracitado – APELAÇÃO não conhecida.